Tribunal: TJSP
Processo: 0000891-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000891-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
RICARDO FERNANDES FARIAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
CONCEDERAM a ordem de habeas corpus, a fim de ratificar o deferimento liminar
de liberdade provisória, mantendo-se as medidas cautelares impostas ao paciente.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000891-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26628
2
VOTO no 26628
HABEAS CORPUS no 0000891-26.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto 2a Vara Criminal
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: RICARDO FERNANDES FARIAS
Habeas corpus com pedido liminar Furto Arbitramento
de fiança para concessão de liberdade provisória
incompatível com a capacidade econômica do paciente
Liberdade provisória deferida com aplicação de medidas
cautelares Liminar ratificada - Ordem concedida.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de RICARDO FERNANDES FARIAS, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos autos do processo n.
1501841-64.2019.8.26.0559.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, aos
24.12.2018, pela prática, em tese, do crime de furto, concedida a liberdade
provisória, mas condicionada a soltura ao pagamento de fiança arbitrada em
R$4.000,00 (quatro mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000891-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26628
3
Alega que o réu é hipossuficiente e não pode arcar com o
valor da fiança.
Assim, liminarmente, requer a dispensa do pagamento da
fiança, reconhecendo o direito à liberdade ao paciente e, ao final, a concessão
da ordem para tornar definitiva a medida.
Ressalta, por fim, que se dispensada a fiança, há a
possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares.
A liminar foi deferida (fls. 129/130), concedendo-se a
liberdade provisória sem fiança ao paciente, mediante o cumprimento das
medidas cautelares impostas pelo magistrado de piso em decisão de fls. 98.
Prestadas as informações (fls. 137/138), manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem (fls. 163/165).
É o relatório.
O paciente teve deferida a medida liminar requerida, mesmo
porque, ao ser arbitrada a fiança, o pressuposto foi o de que tem direito de
responder ao processo em liberdade.
Outrossim,
o
paciente
demonstrou
situação
de
miserabilidade, primeiro por de fato não ter arcado com o valor da fiança
antes da apreciação da liminar; segundo por ser assistido pela Defensoria
Pública do Estado neste habeas corpus. Realmente é caso de concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000891-26.2020.8.26.0000 -Voto no 26628
4
liberdade provisória.
Portanto, preenche os requisitos objetivos e subjetivos para
responder solto à ação penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e CONCEDO
a ordem de habeas corpus, a fim de ratificar o deferimento liminar de
liberdade provisória, mantendo-se as medidas cautelares impostas ao
paciente.
FERNANDO SIMÃO
Relator